Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SAFRA S. A., contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela parte agravada MARCOS ROBERTO NOVAIS DOS SANTOS contra o Agravante, insurgindo-se contra a decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando às instituições financeiras requeridas que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque, assim como na conta corrente da parte agravada, em valores que ultrapassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para a adoção da medida postulada e que a decisão recorrida contraria precedente vinculante do c. STJ. Pede a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução da multa cominatória. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O afastamento da incidência do Tema 1085 do c. STJ foi fundamentado com base em norma cogente e em pleno vigor, ainda que questionada por meio da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, em tramitação nesta e. Corte. Quanto à multa cominatória, como se sabe, sua finalidade não reside em sua efetiva incidência, mas sim que a parte cumpra a obrigação especificada. Ademais, trata-se de decisão não sujeita a preclusão. Vale observar que o c. STJ firmou orientação de que a medida é estabelecida “sob a cláusula rebus sic stantibus”. Restou definido que a multa cominatória pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, “a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ). Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator